Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília (ação de conhecimento no 0737857-19.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida/agravada proceda o depósito judicial do valor R$ 4.611,96, desembolsado pelos autores para a aquisição de pacote de viagens, o qual deixou de ser usufruído por supostamente culpa exclusiva da ré.

2. Decisão (ID 49506548), indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 49506548).

3. Oposto embargos de declaração, estes foram rejeitadas (ID 52151674).

4. Em consulta ao andamento do processo original, 0737857-19.2023.8.07.0016, verifica-se que foi prolatada sentença, em 23/11/2023, julgando parcialmente procedentes "os pedidos para decretar a rescisão do contrato vinculado ao pedido 5818423, bem como condenar a requerida à restituição de R$ 3.996,80 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação. (ID 179145104, na origem)". A sentença transitou em julgado em 14/12/2023 (ID 183385442, na origem). Os autos foram arquivados em 16/01/2024.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.

6. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente.

7. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.